Tribunal: TJDFT
Processo: 0720028-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE BENS. EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. FALHA PROVOCADA NA MONITORAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL. DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA CORRETAMENTE FIXADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O réu foi condenado por furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal), relacionado à subtração de diversos bens de uma residência. O crime foi praticado em concurso com outros agentes não identificados. A defesa recorre, alegando ausência de provas quanto à autoria e tentando desqualificar o depoimento de policiais envolvidos na investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para confirmar a autoria do crime por parte do réu; (ii) avaliar a legitimidade dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação; (iii) analisar a adequação do tipo penal ao caso analisado; (iv) reanalisar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstram que o réu, aproveitando-se da boa-fé de uma vizinha, utilizou do veículo dela para praticar furto, em concurso de pessoas, na residência da vítima, local de onde subtraiu uma variedade de bens, inclusive o veículo da família. 3.1. As circunstâncias do crime, devidamente capturadas por câmeras de monitoramento da região, deixam claro que o réu não atuou sozinho na prática da conduta criminosa, devendo responder pelo furto qualificado, por estar o comportamento amoldado ao tipo penal do art. 155, §4o, IV, do Código Penal, não se podendo falar em desclassificação da conduta, como almejado pela defesa.
4. Os depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Turma Criminal, a condenação por fato anterior ao delito sob julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. Precedentes.
6. As circunstâncias do crime “devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso” (AgRg no HC n. 912.694/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/9/2024). 6.1. A utilização de veículo emprestado de terceiro com a finalidade de praticar crimes – e sem o conhecimento deste – extrapola os limites objetivos do tipo penal por violar a confiança que lhe foi depositada, tornando mais censurável a conduta do agente e, portanto, é justificativa idônea para a sua negativação.
7. Tendo em vista a avaliação negativa dos maus antecedentes, correta a fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, no caso, o regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.